Tribunal: TJSP
Processo: 2174442-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de liminar para suspender procedimento licitatório – Liminar negada em primeira instância – Decisão devidamente fundamentada – Ausência dos pressupostos ensejadores da medida – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174442-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DUNBAR SERVICOS DE SEGURANCA – EIRELI, é agravado PREGOEIRO
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174442-47.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 14a VFP Juiz José Eduardo Cordeiro Rocha.
Agravante:
DUNBAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI.
Agravada:
PREGOEIRO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TEC-
NOLÓGICA PAULA SOUZA.
VOTO No 29.212.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Pretensão de liminar para suspender procedimento licitatório
Liminar negada em primeira instância Decisão devidamente
fundamentada Ausência dos pressupostos ensejadores da me-
dida Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de mandado de segurança, 2 que indeferiu liminar para suspender o pre-
gão eletrônico no 019/2019, referente a contratação de serviços de vigilância e
segurança patrimonial.
Sustenta que a empresa Centurion Segurança Patrimonial
foi declarada vencedora do certame, mas sua proposta não está de acordo com
os critérios do CADTERC (Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados do Estado
de São Paulo), apresenta preços ínfimos inexequíveis; um dos postos de traba-
lho licitados (Etec-Registro) mantém contrato com outra empresa de vigilância,
vigente até abril de 2020, não podem duas empresas prestar o mesmo serviço.
Pleiteia antecipação da tutela recursal, e que seja concedida a liminar negada
em primeira instância.
Agravo recebido sem antecipação da tutela recursal; infor-
mações dispensadas; resposta do Centro Estadual de Educação Tecnológica
1 Reproduzida a fls. 47/48.
2 Feito no 1031200-82.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Paula Souza. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e
tão somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em
sede de agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DUN-
BAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA - EIRELI contra ato coator do Sr. PRE-
GOEIRO JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA VICENTE, DO CENTRO ESTA-
DUAL DE EDUCAÇÃO TÉCNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETPS. Aduz,
em síntese, que concorria no Pregão Eletrônico no 019/2019 e que a empresa
Centurion Segurança e Vigilância Ltda sagrou-se vencedora no certame, a des-
peito de sua proposta não atender os critérios do Edital e da norma CADTERC.
Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão do pro-
cedimento licitatório, bem como que não seja adjudicado o contrato entre a Ad-
ministração Pública e a empresa Centurion. A inicial veio acompanhada de do-
cumentos (fls. 20/424)
É o Relatório. Decido.
Não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores da concessão de
medida liminar.
Não há informações quanto aos motivos que levaram a Administração Pública a
escolher a proposta da Empresa Centurion Segurança e Vigilância Ltda. Ao que
consta (fls. 300/344), a proposta da empresa vencedora teria sido a de menor
preço à Administração Pública - R$ 133.752,67 (valor total mensal do lote) -,
enquanto as propostas de fls. 167/170 foram de preços maiores.
3 Despacho, fls. 535/536; contraminuta, fls. 544/556.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Não se tem notícias completas do andamento do pregão e quais lances foram al-
terados, bem como sobre quais razões levaram a administração a escolher como
vencedora a empresa Centurion. Os documentos que acompanham o pedido da
impetrante não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade e veraci-
dade do ato administrativo atacado. Necessária análise mais aprofundada, após
apresentação de defesa.
Ante o exposto, ao menos por ora, INDEFIRO o pedido de liminar”.
Em cognição sumária, pelo conteúdo dos autos, faltam e-
lementos que possam alterar a r. decisão, razoavelmente fundamentada con-
forme o livre convencimento de seu prolator.
Ademais, ausente o fumus boni iuris , na há ilegalidade ma-
nifesta, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de legiti-
midade, a proposta vencedora contém preço menor e mais vantajoso para a
Administração, nos termos das normas de direito administrativo.
Mandado de segurança é, por sua natureza, ação célere,
não se vislumbra prejuízo à agravante aguardar o seu julgamento para decisão
sobre a participação empresa Centurion Segurança Patrimonial. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR